Tribunal: TJDFT
Processo: 0705002-06.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0705002-06.2021.8.07.0000 Classe judicial: RECURSO ESPECIAL (213) RECORRENTE: JOAO CARLOS DE PETRIBU DE CARLI FILHO, EUGENIA MARIA VALENCA DE CARLI DE ALMEIDA, ANA CAROLINA VALENCA DE CARLI, ESPOLIO DE JOÃO CARLOS DE PETRIBU DE CARLI RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intime-se o Distrito Federal para que, no prazo de 10 (dez) dias, comprove o cumprimento do determinado na decisão constante no ID 59994463. Decorrido o referido prazo, com ou sem manifestação do Distrito Federal, intime-se os requerentes (ID 59705122) para se manifestarem. BRASÍLIA - DF, 9 de agosto de 2024. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora